Tribunal: TJDFT
Processo: 0724336-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724336-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Marcia Patrício de Oliveira Agravados: BRB Banco de Brasília S/A Cartão BRB S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcia Patrício de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do processo no 0703523-21.2021.8.07.0018. Por ocasião da interposição do recurso a agravante requereu a antecipação da tutela recursal para que fosse determinada a limitação ao máximo de 30% (trinta por cento) dos descontos efetuados sobre valores creditados em sua conta bancária, bem como a restituição do valor que já fora descontado. Sobreveio a decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 27694542), tendo determinado às recorridas que limitem os descontos a serem efetuados diretamente na conta corrente da agravante ao percentual de 30% (trinta por cento) dos valores que venham a ser depositados, proporcionalmente ao montante integral dos respectivos débitos, até o advento da ulterior deliberação a respeito do presente recurso. Contra a decisão aludida a agravante interpôs embargos de declaração (Id. 27945445) ao argumento de que não houve deliberação a respeito do requerimento de restituição dos valores já anteriormente descontados. Nesse contexto foi proferida a decisão referida no Id. 28884122, por meio da qual os embargos de declaração interpostos foram acolhidos para, ao suprir a omissão, conferir ao recurso o efeito infringente e determinar à ré que promova a restituição do montante que excedeu à limitação de 30% (trinta por cento) dos importes depositados em conta bancária, nos moldes vindicados pela agravante. Isso não obstante a recorrente alega que até o presente momento as recorridas não efetuaram a restituição aludida (Id. 33129860). Nesse contexto, por intermédio da decisão referida no Id. 34189354 foi determinado em caráter de urgência que as agravadas BRB Banco de Brasília S/A e Cartão BRB S/A promovessem, no prazo de 72h (setenta a duas horas), a restituição do montante que excedeu à limitação de 30% (trinta por cento) dos importes depositados em conta bancária, nos moldes vindicados pela agravante, tendo sido imposta multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). A sociedade agravada BRB Banco de Brasília S/A trouxe aos autos informação a espeito do cumprimento da aludida decisão (Id. 34469571). Em sua pretição referida no Id. 34574120 a agravante Márcia Patrício de Oliveira (Id. 34574120) alegou não ter havido o devido cumprimento da determinação judicial, tendo que vista que a instituição financeira recorrida teria efetuado a restituição da quantia em questão, mas promovido o desconto do referido montante para pagamento de débito alusivo ao uso de “cheque especial” pela recorrente. Na ocasião formulou os seguintes requerimentos: “a) seja arbitrado em desfavor do banco agravado o prejuízo moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão de cancelamento do limite de crédito em conta corrente (cheque especial) sem aviso prévio. b) Seja determinado ao BRB-Banco de Brasília se abstenha de efetuar qualquer desconto diretamente na conta corrente da autora, ora agravante, decorrentes de saldo negativo do limite do cheque especial. c) Requer, ainda, seja determinado que o BRB-Banco de Brasília proceda a devolução, em favor da correntista, do valor de R$ 10.132,01 (dez mil, cento e trinta e dois reais e um centavo), correspondentes aos 70% (setenta por cento) tutelados em seu favor nos termos da decisão de ID 27694542.” Instada a se manifestar, a sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A reiterou seus argumentos no sentido de que a decisão judicial proferida nos presente autos já fora devidamente cumprida (Id. 35569657). Trouxe aos autos, para demonstrar o referido cumprimento, os documentos referidos no Id. 35570759. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é importante observar que a extensão (tantum devolutum quantum appellatum) e a profundidade do efeito devolutivo do recurso são delimitadas de acordo com a matéria apreciada e decidida pelo Juízo singular, em contraposição ao que foi impugnado pelo recorrente nas razões do seu recurso. Para delimitar a matéria submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça é necessário, pois, identificar quais foram as questões decididas no âmbito da decisão impugnada. No caso em exame a questão de fundo consiste em examinar se os descontos efetuados, pelas instituições financeiras credoras, diretamente na conta bancária da mutuária, são abusivos e se podem ser limitados a 30% (trinta por cento) do valor da remuneração líquida recebida pela devedora, além da necessidade de restituição das quantias excedentes já descontadas. Por essas razões o eventual requerimento alusivo à condenação das sociedades anônimas agravadas ao pagamento de danos morais deve ser veiculado por meio do instrumento processual adequado, o que não é o caso do presente recurso. No que concerne ao requerimento de ordem judicial para que o BRB Banco de Brasília S/A promova a restituição do montante de R$ 10.132,01 (dez mil cento e trinta e dois reais e um centavo) à recorrente, convém observar que a decisão referida no Id. 34189354 já promoveu a aludida determinação, inclusive com a imposição de multa por descumprimento. Ademais, embora a recorrente tenha alegado o descumprimento da aludida decisão, não trouxe aos autos nenhuma prova a esse respeito. A sociedade anônima recorrida, no entanto, coligiu diversos extratos bancários dentre os quais é possível observar a restituição da exata quantia de R$ 10.132,01 (dez mil cento e trinta e dois reais e um centavo) (Id. 35570759, fl. 2). A questão atinente ao requerimento de ordem judicial para que a instituição financeira se abstenha de efetuar “qualquer desconto” decorrente de saldo negativo do limite do “cheque especial” diretamente da conta corrente da devedora, ultrapassa os lindes da cognição sumária própria à presente análise, merecendo, portanto, ser apreciada oportunamente pelo Egrégio Colegiado. Diante dessas considerações, indefiro os requerimentos formulados por meio da petição referida no Id. 34574120. Diante da ausência de informações a respeito do julgamento do Tema Repetitivo no 1085 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça cumpra-se a determinação de suspensão da marcha processual, nos termos da decisão referida no Id. 30872820. Publique-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator